Tribunal: TJSP
Processo: 1090461-55.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DO TJSP – Tratando-se os presentes embargos de terceiro de ação judicial conexa aos autos falimentares da embargada, a competência para julgamento dos recursos interpostos é de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Resolução n° 623/2013, art. 6°, inc. I.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DO TJSP – Tratando-se os presentes embargos de terceiro de ação judicial conexa aos autos falimentares da embargada, a competência para julgamento dos recursos interpostos é de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Resolução n° 623/2013, art. 6°, inc. I. Remessa dos autos a uma das Câmaras competentes. Recursos não conhecidos.